Tribunal: TJMT
Processo: 1006116-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006116-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GILBERTO SANTOS RIBEIRO - CPF: 008.721.144-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO PRÉVIA DE BENS PARA DESARQUIVAMENTO. DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS NÃO ESGOTADAS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RISCO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença de ação de cobrança, determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano e condicionou o futuro desarquivamento à prévia indicação de bens desembaraçados de comprovada propriedade do executado, embora houvesse pesquisa patrimonial via INFOJUD deferida e ainda pendente de cumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC é cabível quando ainda não esgotadas as diligências executivas disponíveis para localização de bens penhoráveis; e (ii) saber se é lícito condicionar o desarquivamento do feito à prévia indicação, pelo exequente, de bens desembaraçados e de comprovada propriedade do executado.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da execução prevista no art. 921, III, do CPC pressupõe o efetivo esgotamento dos meios executivos disponíveis para localização de bens penhoráveis, o que não se verificou no caso, pois havia pesquisa via INFOJUD deferida e diligências em curso.

4. A exigência de indicação prévia de bens desembaraçados como condição para o desarquivamento do feito carece de amparo legal e constitui obstáculo incompatível com o dever de cooperação judiciária e com o princípio da efetividade da execução, consagrados nos arts. 6o e 139, IV, do CPC.

5. A suspensão prematura deflagra o curso da prescrição intercorrente (art. 921, §4o, do CPC), impondo ao exequente risco concreto de perda do crédito judicialmente reconhecido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC pressupõe o esgotamento das diligências executivas disponíveis para localização de bens penhoráveis. 2. É vedado condicionar o desarquivamento do feito executivo à prévia indicação de bens desembaraçados pelo exequente, por ausência de previsão legal e por contrariar o princípio da efetividade da execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 9o, 10, 139, IV, e 921, III, §§ 1o, 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1008772-44.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.04.2026; TJMT, AI no 1040263-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2025; TJMT, AI no 1040233-68.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
interposto por
Bradesco Cartões S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos do
Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança n. 1036025-59.2018.8.11.0041
, ajuizada contra
Gilberto Santos Ribeiro
.

A decisão agravada determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, condicionando o desarquivamento à prévia indicação de bens desembaraçados e de comprovada propriedade do executado, nos termos do art. 921, § 3o, do Código de Processo Civil.

A parte agravante interpôs o presente recurso, postulando a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão, a fim de afastar a exigência de indicação precisa de bens para o desarquivamento do feito, sob o argumento de violação aos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.

Alega que, ao promover a suspensão da execução, o Juízo a quo deu início ao prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §4o, CPC), expondo o exequente a grave risco de perda do crédito reconhecido

Argumenta que a medida afronta o princípio da efetividade da execução, uma vez que ainda estava em curso diligências voltadas à satisfação do crédito remanescente. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do decisum.

O preparo recursal foi recolhido no Id. 34625867.

Foi
deferido o pedido de efeito suspensivo
pleiteado pelo agravante,
Bradesco Cartões S/A,
para reformar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a realização da diligência pendente e demais medidas de constrições patrimoniais que possam ser requeridas pelo autor.

Certificou-se que que decorreu o prazo legal, sem que o agravado, GILBERTO SANTOS RIBEIRO oferecesse contraminuta (Id. 359714355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
interposto por
Bradesco Cartões S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos do
Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança n. 1036025-59.2018.8.11.0041
, ajuizada contra
Gilberto Santos Ribeiro
, que determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, condicionando o desarquivamento à prévia indicação de bens desembaraçados e de comprovada propriedade do executado, nos termos do art. 921, § 3o, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.017 do Código de Processo Civil, razão pela qual conheço do recurso.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que o processo executivo se encontra em fase de busca de bens penhoráveis, tendo o exequente postulado, a realização de pesquisa de ativos financeiros de titularidade do executado, por meio da ferramenta INFOJUD, que foi deferida pelo juízo de origem. Contudo, a decisão agravada, além de deferir a pesquisa, estabeleceu prazo de cinco dias para que o exequente indicasse bens desembaraçados passíveis de penhora, condicionando o futuro desarquivamento dos autos a tal indicação.

Transcrevo trecho pertinente da decisão agravada:

“Vistos.

1.
Defiro o pedido de pesquisa de bens através do sistema INFOJUD
, conforme solicitado pelo exequente.

2. Intime-se o exequente da presente pesquisa, devendo este indicar no prazo de 05 (cinco) dias bens desembaraçados, passíveis de penhora e de comprovada propriedade da parte executada, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC.

3.
Em caso de ausência, suspenda-se a presente lide pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o do Código de Processo Civil
.

4.
Consigno que após o prazo estabelecido pelo §1o, iniciará o prazo de prescrição intercorrente nos termos do artigo 921, §4o do CPC.

5.
Deverá a parte exequente, em caso de desarquivamento, indicar bens desembaraçados e de comprovada propriedade do executado, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC
.” (grifo nosso)

A interpretação teleológica do sistema processual executivo revela que a execução deve ser conduzida de forma a garantir a máxima satisfação do crédito do exequente, observados os princípios da efetividade e da cooperação judiciária. Nesse contexto, a realização de pesquisas através dos sistemas conveniados (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD) constitui medida essencial para a localização de bens penhoráveis, sendo admissível sua reiteração quando observado prazo razoável ou quando houver indícios de alteração na situação patrimonial do executado.

O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que compete ao juiz “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Este dispositivo impõe ao magistrado o dever de cooperação na busca pela efetividade da execução, não podendo criar obstáculos não previstos em lei que dificultem ou impeçam a satisfação do crédito.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem adotado entendimento no sentido de reconhecer que a suspensão da execução somente é cabível após o efetivo esgotamento dos meios razoavelmente disponíveis ao credor para localizar o patrimônio do devedor.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PREMATURIDADE DA SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, do CPC, diante da alegada inexistência de bens penhoráveis, após bloqueio parcial via SISBAJUD, com posterior arquivamento provisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em analisar se a suspensão da execução, com fundamento na inexistência de bens penhoráveis, é legítima quando não esgotadas as diligências executivas disponíveis, bem como se é exigível a demonstração prévia de alteração patrimonial para reiteração das pesquisas.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A realização de apenas consultas via SISBAJUD e INFOJUD, sem utilização de outros instrumentos disponíveis, como RENAJUD ou reiterações adequadas, revela a prematuridade da suspensão processual
.

4
. A exigência de demonstração prévia de alteração patrimonial do executado para renovação das pesquisas carece de amparo legal e compromete a efetividade da execução, transferindo indevidamente ao exequente ônus incompatível com a natureza da atividade executiva.
5. A paralisação prematura do processo, além de violar os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, pode antecipar indevidamente o curso da prescrição intercorrente
.
6. O decurso do tempo e as dificuldades na citação dos executados não justificam, por si sós, a suspensão da execução sem o efetivo esgotamento dos meios executivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso provido para afastar a suspensão do feito e determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC pressupõe o esgotamento das diligências executivas disponíveis para localização de bens penhoráveis. 2. A reiteração de pesquisas patrimoniais por sistemas eletrônicos não depende de demonstração prévia de alteração da situação econômica do executado
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1004674-16.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 17.03.2026; TJMT, AI no 1047082-56.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 04.03.2026; TJMT, AI no 1040263-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 16.12.2025.”

(N.U 1008772-44.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 13/04/2026) (grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. CNIB. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS TÍPICOS. SUSPENSÃO PREMATURA DO PROCESSO. RISCO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO. [...]
A suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC, antes da análise e adoção das medidas executivas disponíveis, inaugura prematuramente o prazo de prescrição intercorrente e compromete a efetividade da tutela executiva.”
(N.U 1040263-06.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 16/12/2025, pub. DJE 21/01/2026) (grifo nosso).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 921, III, DO CPC - AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NÃO CONFIGURADO -
REALIZAÇÃO PARCIAL DE MEDIDAS CONSTRITIVAS -
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS DE PESQUISA PATRIMONIAL
- DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE - VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o E 10 DO CPC - CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - RISCO DE INSTAURAÇÃO PREMATURA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ART. 921, §4o, CPC) - NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO À PARTE CREDORA PARA INDICAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS - PREMATURIDADE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO - REFORMA DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, admite-se a suspensão da execução quando não localizados bens penhoráveis, desde que previamente esgotadas as diligências razoavelmente disponíveis à localização de patrimônio do devedor
.
A suspensão do feito executivo pressupõe a efetiva demonstração de exaurimento dos meios executórios, o que não se verifica quando realizadas apenas diligências parciais, notadamente via SISBAJUD e RENAJUD, remanescendo disponíveis outros mecanismos de pesquisa patrimonial
. A prolação de decisão que determina a suspensão da execução simultaneamente à conclusão de diligência patrimonial negativa, sem prévia intimação da parte exequente para manifestação, configura decisão surpresa, vedada pelos arts. 9o e 10 do CPC. A ausência de oportunização do contraditório viola, ademais, os princípios da ampla defesa, da cooperação processual e da efetividade da tutela jurisdicional, pilares estruturantes do modelo processual civil contemporâneo.
A suspensão prematura da execução acarreta risco concreto de deflagração do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4o, do CPC, impondo prejuízo indevido ao credor. Impõe-se a reforma da decisão agravada para assegurar à parte exequente a possibilidade de requerer novas diligências e indicar meios executivos idôneos à satisfação do crédito antes de eventual suspensão do feito
.”

(N.U 1040233-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026). (grifo nosso)

Assim, merece prosperar a pretensão recursal, porquanto ausentes os pressupostos legais exigidos pelo art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, notadamente a demonstração do efetivo esgotamento dos meios executivos disponíveis e da inexistência de perspectiva de localização de bens penhoráveis.

Ao revés, verifica-se que o Juízo de origem determinou a adoção de medidas constritivas aptas à satisfação do crédito exequendo, inclusive mediante utilização do sistema SISBAJUD e INFOJUD, evidenciando que o feito executivo ainda se encontra em fase de busca patrimonial ativa, o que afasta, de plano, a hipótese de suspensão.

A manutenção da decisão agravada implicaria grave prejuízo ao direito do exequente, que se veria privado de utilizar meios adequados e eficazes para a satisfação de seu crédito, contrariando os objetivos fundamentais do processo executivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento da ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026